Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0714021-70.2020.8.07.0000 PACIENTE: WAGNER WALLACE SANTOS BARRETO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WAGNER WALLACE SANTOS BARRETO, tendo em vista a decretação da prisão preventiva do paciente, denunciado por supostamente haver praticado os crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em relação a uma das vítimas, e no art. 121, §1o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do mesmo Código, em relação à outra. Em apertada síntese, a impetrante alega que o decreto da prisão cautelar é desproporcional, pois não comprovada a imprescindibilidade da medida extrema, podendo ser aplicadas ao acusado medidas protetivas que adequadamente conservariam a integridade física da suposta ofendida, tais como monitoramento eletrônico e determinação de distanciamento, salientando-se que se cuida de relacionamento amoroso conturbada, com términos e recomeços. Alega-se ainda que o paciente possui transtornos psiquiátricos e corre o risco de interromper o tratamento de que necessita, fato que também explicaria o comportamento agressivo ocorrido anteriormente e que redundou em ação penal diversa, no que invoca o princípio da presunção de inocência e a falta de contemporaneidade para justificar a prisão preventiva ora combatida. Por outro lado, alude à pandemia da COVID-19 e o risco de contágio no sistema prisional para requerer, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, revogando-se o decreto prisional. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, não sendo esse o caso dos autos. Confira-se, de pronto, a fundamentação do decreto prisional pelo Juízo de origem, verbis: Como cediço, a prisão cautelar deve ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, uma vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação. Assim, a medida constritiva de liberdade deve ser devidamente fundamentada na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, interesses públicos que não podem ser de outra maneira preservados. No caso sob análise, há indícios de autoria e materialidade delitiva, os quais justificaram, aliás, o recebimento da denúncia, valendo destacar as declarações das vítimas dando conta de que o acusado, por ciúmes, teria invadido a casa da ex-companheira (INGRID) e as atacado, logrando êxito em atingir BRUNO (suposto namorado dela) com dois golpes de faca. Os crimes (homicídio qualificado tentado) em apuração são punidos com penas bem superiores a 4 anos de reclusão. Por outro lado, como dito, a só ocorrência dos referidos requisitos mínimos não implica automática decretação da prisão preventiva. Há que se verificar a imprescindibilidade da medida gravosa para garantir um dos interesses públicos previstos no art. 312 do CPP. Nesse aspecto, impõe reconhecer que o acusado apresenta histórico de violência doméstica, inclusive com reiteração contra a vítima INGRID, tanto que responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de lesão corporal por fato ocorrido em 26 de novembro de 2018. Ademais, no histórico da ocorrência policial há registro de ameaças imediatamente anteriores ao episódio do ataque com faca. Confira-se: A declarante afirma que terminou o relacionamento com WAGNER há dois meses, porém ele não aceita o fim e a atormenta. No dia 31 de janeiro do presente ano, WAGNER foi até a casa da declarante e subtraiu documentos pessoais dela sem o consentimento. Dentre os papéis estavam carteira de identidade, CPF e dois cartões, um da C&amp;A e outro da Pollyele. A declarante ligou para a mãe de WAGNER, narrou a situação e pediu para que ela pegasse tais documentos e os deixasse na casa da mãe da declarante. WAGNER falou que não devolveria. No sábado, dia 010 de fevereiro, por volta das 16h00m, WAGNER foi até a casa da declarante, jogou os documentos no chão e disse: toma aí desgraça! Depois eu volto para te matar! A declarante não registrou esse fato em ocorrência policial, porém noutra oportunidade, no ano de 2018, registrou uma agressão física perpetrada por ele (ocorrência 10.187/18 - 30 DP, IP 1.620/18 - 30' DP). Na semana passada, dia 02.02.2020, a declarante conheceu a pessoa de BRUNO ROGEL SOUSA e passaram a "ficar". Na data 05.02.2020, BRUNO foi para a casa da declarante e dormiu com ela. No dia seguinte, por volta de 13h00m, estava no quintal de casa na companhia de BRUNO quando viu WAGNER pulando o portão para adentrar a casa dela. WAGNER olhou para a declarante, olhou para BRUNO e disse: é tu mesmo que eu quero! Nesse momento WAGNER levantou a camisa, sacou uma faca de uma bainha e foi na direção de BRUNO. BRUNO empurrou a declarante na intenção de defendê-la, que correu para dentro de casa e fechou a porta. A declarante ainda gritou para que BRUNO também entrasse para se defender, porém WAGNER conseguiu desferiu dois golpes com a faca, que o atingiram nas costas e abaixo da axila. BRUNO, embora atingido, conseguiu entrar e fechar a porta. WAGNER disse que iria em casa buscar uma arma para matar os dois e saiu da propriedade. (ID no 61521772 - p. 1) Há registro, é verdade, de restabelecimento do conturbado relacionamento afetivo entre o acusado e a vítima INGRID em data recente. Contudo, tal ciclo de autossabotagem da vítima INGRID (exposição a risco por uma relação doentia) em nada favorece ao acusado. Com efeito, o comportamento agressivo do acusado passou a alcançar também terceiros que se aproximam dela com pretensões amorosas, a exemplo dos dois golpes de faca desferidos contra a vítima BRUNO. Não se pode admitir que o acusado imponha à vítima o cerceamento da liberdade a ponto de atacá-la e também aos parceiros que o sucedam. Ademais, há registro de suposta tentativa de autoextermínio, a corroborar a baixa capacidade de lidar com a frustração e, por consequência, grave risco de nova reiteração delitiva contra INGRID e qualquer um que com ela se relacione. Não se trata de presunção, mas de constatação pelo longo histórico de crescentes ameaças e agressões. Nesse contexto, as cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes para resguardar a ordem pública (prática de novos crimes). (id 16647776, p. ilegível, fls. 150/151 destes autos virtuais – grifo no original) Ora, pelo quadro apresentado, num exame preliminar, parece devidamente justificada a prisão cautelar do acusado, a fim de prevenir a sua periculosidade, atestada pelo modus operandi apurado no caso concreto e pelo seu histórico de violência em situações similares, e preservar a integridade física e psíquica da ofendida, ao passo que insuficientes os elementos que ensejariam a pretendida liberdade provisória do paciente. Por fim, quanto à alusão à pandemia do “corona vírus” para lastrear o pedido inicial, tenho que, conforme tem se pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável ao COVID-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não foi demonstrado nesta impetração. Desse modo, a matéria será oportunamente resolvida por ocasião do julgamento do mérito da presente ação constitucional, após a devida instrução do feito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator